Tribunal: TJMMG
Processo: 2000404-19.2025.9.13.0002
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Processo n. 2000404-19.2025.9.13.0002 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 17/07/2025 Publicação: 05/08/2025 Decisão: unânime EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE UM DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO FLAGRANTEMENTE INTEMPESTIVO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – PRELIMINAR ACOLHIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em acolher a preliminar de intempestividade arguida pelo Ministério Público e não conhecer do presente recurso. RELATÓRIO Trata-se de recurso em sentido estrito, interposto pela defesa do ex-2º Sgt PM Alysson Felipe Alves Gomes, contra a decisão exarada pelo meritíssimo juiz de direito da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME). Constam dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do ora recorrente pela prática dos crimes previstos nos artigos 166 e 215, ambos do Código Penal Militar (CPM). Após regularmente processado, o ex-militar foi condenado, em 1ª instância, à pena de um (01) ano e nove (09) meses de detenção, em regime aberto, como incurso nas sanções dos artigos 166 e 215, combinados com o artigo 79-A, § 1º, todos do CPM (evento 1 PROCJUDIC2 - fls. 136/149), condenação esta parcialmente reformada em grau recursal apenas para se reduzir a pena imposta, que ficou definida no total de 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime aberto (evento 38 dos Autos n. 2000588-43.2023.9.13.0002 de 2ª instância). Acontece que, mesmo não tendo o ex-militar iniciado o cumprimento da sua pena, a defesa pleiteou, em 01/04/2025, a concessão do indulto ao sentenciado, o que, após manifestação desfavorável do Ministério Público (evento 1 - PROCJUDIC4 - fls. 116/117), foi indeferido pelo juízo na data de 04/04/2025 (evento 1 - PROCJUDIC4 - fls. 120/122). Inconformada com a decisão que indeferiu o indulto, a defesa interpôs o presente recurso em sentido estrito no dia 14/04/2025, com fundamento no artigo 516 do Código de Processo Penal Militar, já acompanhado das razões (evento 1 - PROCJUDIC4 - fls. 132/136). A defesa afirmou, preliminarmente, violação ao princípio do devido processo legal e ao Decreto n. 12.338/2024, por ter sido prolatada a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 decisão sem se que lhe fosse dada oportunidade ao exercício da ampla defesa e do contraditório. No mérito, insurgiu-se contra o indeferimento do pedido de indulto natalino ao argumento de que a decisão “não apresentou em momento algum qual verbete legal do decreto diz expressamente que é vedado o indulto natalino a condenado que não tenha iniciado o cumprimento de pena”, sendo certo, no seu entendimento, que não há previsão de impedimento para se conceder o referido benefício nesse caso. Asseverou que “o indulto deve ser interpretado de forma restritiva, não sendo possível ao Poder Judiciário exigir condições não previstas no decreto nem ampliar indevidamente o seu alcance, sob risco de usurpar a competência constitucional do presidente da República”. Disse que a decisão recorrida violou o princípio do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, uma vez que foi prolatada sem ouvi-la. Reiterou que o indulto foi concedido ao recorrente, em outra oportunidade, pelo juiz André Mourão, no bojo no Processo n. 2000099- 69.2024.9.13.0002, devendo, portanto, com fundamento no princípio da isonomia, ser concedido novamente ao ex-militar. Ao final, requereu: 1. O reconhecimento do direito ao indulto natalino, nos termos do Decreto n. 12.338/24; 2. A extinção da punibilidade do Requerente. 3. A expedição de alvará de soltura, caso necessário, e a comunicação imediata aos órgãos competentes para que sejam tomadas as providências cabíveis para a baixada condenação. A promotora de justiça atuante na 2ª AJME apresentou contrarrazões, conforme documento juntado ao evento 1 - PROCJUDIC4 - fls. 144/148. Rebateu, incialmente, a preliminar defensiva, afirmando que não houve violação ao devido processo legal, tendo em vista que a juíza expressou o seu entendimento com base nas considerações das partes e por inexistir necessidade de se ouvir novamente a defesa em virtude da ausência de previsão legal de abertura de vista adicional para ela após parecer ministerial, o que, inclusive, contrariaria a duração razoável do processo e criaria um ciclo infinito de manifestações. No mérito, disse que a sistemática relativa ao indulto natalino adotada pelo Decreto n. 12.338/2024 pressupõe o início do cumprimento da reprimenda, uma vez que configura medida de política criminal que visa perdoar parte da pena já em cumprimento, e as suas exceções estão previstas em rol taxativo. Disse, ainda, que a concessão desse benefício exige não só o preenchimento dos requisitos gerais, mas também a adequação do caso concreto aos incisos do artigo 9º da referida norma. Ressaltou que o indulto somente é concedido mediante o cumprimento de determinada fração de pena, não sendo este o caso dos autos. Destacou que a decisão recorrida expôs de forma clara e objetiva os motivos pelos quais o sentenciado não faz jus ao benefício pleiteado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Ao final, requereu, in verbis: para que seja rejeitada a preliminar suscitada e, no mérito, seja mantida a decisão de Evento 212, que indeferiu o requerimento de indulto natalino ao ex-PM Alysson Felipe Alves Gomes, por não preencher os requisitos legais para sua concessão. A douta procuradora de justiça em exercício à época nesta Justiça especializada ofertou parecer opinando pelo não conhecimento do recurso em sentido estrito interposto pela defesa (evento 1 - PROCJUDIC4 - fls. 132/136) e, caso conhecido, pelo seu desprovimento, mantendo-se a decisão de 1ª instância que indeferiu a concessão do indulto ao réu Alysson Felipe Alves Gomes. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR No caso em tela, visa o recorrente a reforma da decisão proferida pelo juízo da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, a fim de que seja deferida a concessão do indulto natalino, nos termos do Decreto n. 12.338/2024. Verifica-se, inicialmente, que o Ministério Público arguiu, preliminarmente, a intempestividade do presente recurso. Pois bem. Como se sabe, são pressupostos principais e gerais de admissibilidade de qualquer recurso a previsão legal, a legitimidade, o interesse e a tempestividade, estando as hipóteses de admissão do recurso em sentido estrito na esfera processual penal militar taxativamente previstas no artigo 516 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Já o artigo 518, caput, do CPPM delimita o prazo para a interposição do recurso em sentido estrito, o qual é de três (03) dias a partir da ciência ou da publicação da decisão. No caso vertente, nota-se que, proferida a decisão de indeferimento do indulto em 04/04/2025 (evento 1 - PROCJUDIC4 - fls. 120/122), a sua publicação ocorreu na data de 08/04/2025 (evento 1 - PROCJUDIC4 - fls. 123 e 130), e o recurso em sentido estrito foi juntado aos autos eletrônicos em 14/04/2025 (evento 1 - PROCJUDIC4 - fls. 132/136). Desse modo, considerando que 08/04/2025 foi uma terça-feira e que o prazo recursal se iniciou em 09/04/2025 (quarta-feira) e finalizou em 11/04/2025 (sexta-feira), não há dúvida acerca da extemporaneidade do recurso em sentido estrito interposto pela defesa. Assim sendo, não vejo como conhecer do recurso em sentido estrito, pois ele é manifestamente intempestivo. Ex positis, acolho a preliminar de intempestividade arguida pelo Ministério Público e não conheço do presente recurso. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de julho de 2025. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator